Tribunal: TJDFT
Processo: 0705081-40.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Tráfico de drogas. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Nulidade. Entrevista prévia com advogado. Preclusão. Provas. Privilégio. Fração. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se nula audiência de instrução e julgamento ocorrida após entrevista do réu com advogado sem que observada a garantida da confidencialidade; (ii) se as provas são suficientes para condenação; (iii) se adequada a fração pelo tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir
3. A falta de impugnação, logo em seguida, da defesa quanto à violação da garantia da confidencialidade da entrevista do réu com seu advogado torna a questão preclusa.
4. As circunstâncias da apreensão da droga, arma de fogo e munições - em caixa suja de sangue, ao lado de sacolas plásticas igualmente sujas, no apartamento de vizinho, onde o acusado permaneceu ferido e ensanguentado, na tentativa de se esconder de policiais que atenderam ocorrência de ferimento com arma branca e receberam notícia de que ele portava arma de fogo -, demonstradas pelo depoimento dos policiais, registro fotográfico do local e laudos periciais são suficientes para concluir que o réu era o proprietário das drogas, arma de fogo e munições.
5. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas – 872 comprimidos de MDA e 3,13g de cocaína –, compatíveis com a mercancia por pequeno traficante, não impedem que a pena, pelo tráfico privilegiado, seja reduzida na fração máxima (2/3).
IV. Dispositivo
5. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, § 4o; L. 10.826/03, art. 14. Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp 2699159/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, julgado em 3.6.25, DJen 10.6.25; AgRg no REsp 2081354/SC, Rel. Min. Messod Azulay, 5a Turma, julgado em 12.9.23, DJe 18.9.23.